Tribunal: TJES
Processo: 0000699-66.2015.8.08.0066
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Insalubridade; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000699-66.2015.8.08.0066

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

APELANTE: FABIANA GOMES FERRARE

APELADO: MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA - ESPÍRITO SANTO e outros

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDORA MUNICIPAL. FUNÇÃO DE GARI. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL. REMISSÃO À LEGISLAÇÃO FEDERAL. BASE DE CÁLCULO SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa necessária em razão de sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por servidora municipal, ocupante da função de gari, contra o Município de Marilândia, reconhecendo o direito ao adicional de insalubridade no grau máximo de 40%, nos termos da Lei Complementar Municipal nº 16/2008, desde 01/01/2013, e condenando o ente público ao pagamento das diferenças retroativas devidas a partir de 13/06/2010.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a Lei Complementar Municipal nº 16/2008 constitui fundamento jurídico suficiente para o pagamento do adicional de insalubridade aos servidores municipais, em especial à servidora que exerce a função de gari; e (ii) determinar qual a base de cálculo aplicável ao adicional de insalubridade, se o salário mínimo ou o vencimento básico do cargo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição Federal, em seu art. 7º, XXIII, estende aos servidores públicos o direito ao adicional de insalubridade, condicionando sua efetivação à existência de lei específica de cada ente federativo, conforme entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 169.173 (Rel. Min. Moreira Alves).

4.
A Lei Complementar Municipal nº 16/2008, em seus arts. 82, IV, e 95 e seguintes, prevê expressamente o adicional de insalubridade e autoriza a aplicação subsidiária da legislação federal regulamentadora, inclusive a NR-15 da Portaria 3.214/78, prescindindo de regulamentação infralegal municipal.

5.
O Anexo 14 da NR-15 classifica a coleta e o manuseio de lixo urbano como atividade insalubre em grau máximo, dispensando prova pericial específica quando demonstrado o exercício das funções típicas de gari.

6.

A alegação de fornecimento de equipamentos de proteção individual (EPIs) não afasta o direito ao adicional quando não comprovada sua eficácia na eliminação dos agentes nocivos, sendo insuficiente a mera disponibilização sem controle de uso e reposição.

7.
A base de cálculo do adicional de insalubridade deve observar o vencimento básico do cargo efetivo, conforme o art. 82, IV, da Lei Complementar Municipal nº 16/2008, sendo inaplicável a vinculação ao salário mínimo, nos termos da Súmula Vinculante nº 4 do STF e do RE 565.714.

8.
E
stando a sentença em conformidade com a legislação local e com a jurisprudência consolidada deste Tribunal, impõe-se sua confirmação integral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Sentença confirmada em remessa necessária.

Tese de julgamento
:

1.

A legislação municipal que remete à norma federal regulamentadora é suficiente para instituir e legitimar o pagamento do adicional de insalubridade.

2.
A mera disponibilização de EPIs não afasta o direito ao adicional de insalubridade se não comprovada sua efetividade.

3.

A base de cálculo do adicional de insalubridade deve observar o vencimento básico do cargo efetivo, conforme legislação local.

4.

As atividades de gari, com contato direto com lixo urbano, são legalmente enquadradas como insalubres em grau máximo pela NR-15, Anexo 14, gerando presunção legal de insalubridade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 7º, XXIII, e art. 39, § 2º; LC Municipal nº 16/2008, arts. 82, IV, e 95 e seguintes; Portaria nº 3.214/78, NR-15, Anexo 14.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 169.173, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, j. 10.05.1996, DJe 16.05.1997; STF, RE nº 565.714, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 27.02.2008; TJES, AC-RN nº 0000638-11.2015.8.08.0066, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, publ. 04.08.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer a remessa necessária e confirmar a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA N° 0000699-66.2015.8.08.0066

PARTES: FABIANA GOMES FERRARE E MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Cuida-se de remessa necessária em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Marilândia, nos autos da ação de cobrança ajuizada por
FABIANA GOMES FERRARE
em face do
MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA,
que julgou procedente o pedido inicial para conceder à autora o direito ao percebimento da gratificação de insalubridade no grau máximo de 40%, na forma da Lei Complementar nº 16, de 13 de maio de 2008, vigente à época, a partir da data de 01/01/2013.

Ainda, condenou o requerido ao pagamento retroativo das diferenças do adicional de insalubridade entre os valores mensais eventualmente recebidos antes de janeiro de 2013 e o percentual fixado em sentença, respeitada a prescrição quinquenal.

As partes não interpuseram recurso.

Pois bem.

Narra a autora que exerce a função de gari, desde 09/01/2006, por meio de contratação temporária, sendo os seus contratos renovados sucessivamente desde então.

Assevera que, no exercício das suas atribuições diárias, tem contato constante com lixo urbano, fazendo jus ao recebimento do adicional de insalubridade em grau máximo, qual seja, 40% (quarenta por cento) sobre o valor de seu vencimento básico.

Entretanto, afirma não receber o referido adicional desde 01/01/2013.

Por sua vez, o Município de Marilândia sustentou que a cessação no pagamento do adicional decorreu da contratação da empresa Engenharia de Segurança do Trabalho e Meio Ambiente LTDA, responsável por realizar laudos técnicos e aferir as condições de exercício de atividades pelos trabalhadores municipais.

Na sequência, aduziu que os vencimentos dos servidores foram adequados às conclusões extraídas dos laudos, a partir de janeiro de 2013. Afirmou, ainda, que o adicional deve incidir sobre o salário mínimo.

O Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que é necessária regulamentação em lei municipal específica para a implementação do direito ao recebimento de adicional de insalubridade por servidores públicos municipais, contratados pelo regime estatutário. Veja-se:

SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO PARA AS ATIVIDADES PENOSAS, INSALUBRES OU PERIGOSAS, NA FORMA DA LEI. ART. 7º, XXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. -
O artigo 39, § 2º, da Constituição Federal apenas estendeu aos servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios alguns dos direitos sociais por meio de remissão, para não ser necessária a repetição de seus enunciados, mas com isso não quis significar que, quando algum deles dependesse de legislação infraconstitucional para ter eficácia, essa seria, no âmbito federal, estadual ou municipal, a trabalhista. Com efeito, por força da Carta Magna Federal, esses direitos sociais integrarão necessariamente o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mas, quando dependem de lei que os regulamente para dar eficácia plena aos dispositivos constitucionais de que eles decorrem, essa legislação infraconstitucional terá de ser, conforme o âmbito a que pertence o servidor público, da competência dos mencionados entes públicos que constituem a federação
. Recurso extraordinário conhecido, mas não provido. (RE 169173, Relator Ministro Moreira Alves, Primeira Turma, julgado em 10-05-1996, DJe 16-05-1997).

Neste caso, há previsão legal para o pagamento da verba, nos termos do art. 82, inciso IV, e do art. 95 e seguintes da Lei Municipal Complementar n° 16, de 13 de maio de 2008, vigente à época dos fatos.

Além disso, o
caput
do art. 95 do referido diploma legal assevera que o adicional de insalubridade “
deve ser concedido aos servidores municipais na forma em que previsto na legislação federal que regulamenta a matéria
”.

Nesse viés, a exposição ao lixo urbano (coleta e industrialização) no ambiente de trabalho o torna insalubre em grau máximo, conforme o Anexo 14, NR-15 da Portaria 3.214/78, razão pela qual se entende devido o adicional de insalubridade em seu grau máximo, qual seja, 40% (quarenta por cento).

Isto posto, não merece retoques a sentença, haja vista estar devidamente embasada na legislação municipal vigente, fazendo jus a requerente, de conseguinte, à percepção do adicional em seu grau máximo durante o período de atuação como gari no município de Marilândia.

Acerca do tema, colhe-se a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO. GARI. PRESUNÇÃO LEGAL DE INSALUBRIDADE
. FORNECIMENTO DE EPI INEFICAZ. BASE DE CÁLCULO FIXADA NA LEGISLAÇÃO LOCAL. RECURSO DESPROVIDO. [...] A Lei Complementar municipal nº 016/2008, em seus arts. 82, IV, e 95 e seguintes, prevê expressamente o direito ao adicional de insalubridade aos servidores expostos a agentes nocivos, autorizando a aplicação subsidiária da legislação federal, inclusive a nr-15, prescindindo de regulamentação infralegal específica. O fornecimento de equipamentos de proteção individual (epis) não afasta o direito ao adicional de insalubridade quando não comprovada sua eficácia plena na eliminação dos riscos, sendo insuficiente a simples alegação de disponibilização dos equipamentos sem comprovação de uso efetivo, fiscalização e reposição adequadas. A base de cálculo do adicional deve observar o vencimento básico do cargo efetivo, conforme dispõe o art. 82, IV, da Lei Complementar nº 016/2008, sendo inaplicável a vinculação ao salário-mínimo, nos termos da Súmula vinculante nº 4 do STF e da orientação fixada no re 565.714.
A função de gari, com contato direto com lixo urbano e atividades de varrição de vias públicas, encontra-se expressamente prevista no anexo 14 da nr-15 como atividade insalubre em grau máximo, o que gera presunção legal da insalubridade, dispensando prova pericial específica, conforme entendimento consolidado do TJES
. lV. Dispositivo e tese recurso desprovido. Tese de julgamento: [...]
A legislação municipal que remete à norma federal regulamentadora é suficiente para instituir e legitimar o pagamento do adicional de insalubridade.
A mera disponibilização de epis não afasta o direito ao adicional de insalubridade se não comprovada sua efetividade. A base de cálculo do adicional de insalubridade deve observar o vencimento básico do cargo efetivo, conforme legislação local. Atividades de gari com contato direto com lixo urbano estão legalmente enquadradas como insalubres em grau máximo pela nr-15, anexo 14, gerando presunção legal de insalubridade. [...] (TJES; AC-RN 0000638-11.2015.8.08.0066; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Publ. 04/08/2025)

Quanto à base de cálculo do adicional de insalubridade, este deve incidir sobre o vencimento do cargo, nos moldes do art. 82, inciso IV, da Lei Complementar nº 016/2008, de modo que a sentença está em consonância com a legislação local e com os parâmetros constitucionais.

De conseguinte, conheço da remessa necessária e
CONFIRMO
a sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)